Tribunal: TJMT
Processo: 0000495-55.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000495-55.2019.8.11.0015.
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 50497958-TJ):
“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso não provido. (N.U. 0000495-55.2019.8.11.0015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2020)”.
A Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§ 2o e 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (id. 54255966-TJ).
Contrarrazões no id. 56869973-TJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC)
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários n. 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste e. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta Vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII